Tribunal: STF
Processo: AI 544402
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL. § 2º DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. A comprovação do depósito da multa em questão é requisito de admissibilidade de novos recursos. Requisito aplicável, inclusive, à Fazenda Pública. O recolhimento tardio não tira o condão de deserção do recurso. 



    2. De mais a mais, não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 535 do CPC.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.